Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE SMARTPHONE SEM ACOMPANHAMENTO DA FONTE DE CARREGAMENTO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA OU VENDA CASADA INDIRETA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, consubstanciado no fornecimento da fonte de carregamento do smartphone adquirido, bem como de indenização por danos morais. O autor alegou prática abusiva de venda casada indireta e violação ao dever de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento do dever de informação quanto à ausência da fonte de carregamento no kit do aparelho celular; e (ii) definir se a venda do smartphone desacompanhado da fonte de alimentação caracteriza prática abusiva de venda casada indireta, passível de reparação moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O art. 6o, III, do CDC garante ao consumidor o direito à informação clara e adequada, a qual, no caso concreto, foi devidamente cumprida pela fornecedora, que informou previamente, tanto na embalagem quanto em seu site oficial, que o aparelho não acompanha a fonte de alimentação “USB-C de 20W”.
5. A ampla divulgação da política comercial da fabricante, noticiada em veículos de comunicação, reforça o entendimento de que não houve surpresa ou omissão quanto à ausência do carregador, afastando a alegação de vício informacional.
6. A prática de venda casada exige a imposição de um produto ou serviço como condição para aquisição de outro, nos termos do art. 39, I, do CDC. No caso, não se configurou qualquer obrigatoriedade na aquisição da fonte de carregamento de um fornecedor específico, nem se demonstrou restrição à liberdade de escolha do consumidor.
7. O consumidor poderia adquirir a fonte de alimentação de terceiros, ou utilizar qualquer porta USB-C compatível com a tecnologia de carregamento do aparelho, ou ainda optar por carregamento por indução, inexistindo conduta coercitiva da fornecedora.
8. A Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal editou a Súmula 39, segundo a qual a venda de smartphone desacompanhado da fonte de alimentação, desde que com informação clara, não configura prática abusiva.
9. Ausente qualquer ilicitude na conduta da fornecedora, não há falar em dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A venda de smartphone desacompanhado da respectiva fonte de alimentação, com informação clara e prévia, não configura prática abusiva nem violação ao dever de informação.
2. A inexistência de imposição à aquisição do carregador de fornecedor específico afasta a configuração de venda casada indireta.
3. A ausência de ilicitude na conduta da fornecedora impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Súmula 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.